Tribunal: TJDFT
Processo: 0719243-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0719243-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRESA CRISTINA DE ALMEIDA AGRAVADO: HELENA PEREIRA PIRES REPRESENTANTE LEGAL: TULIUS MARCUS FIUZA LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANDRESA CRISTINA DE ALMEIDA (credora), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no : 0736440-47.2021.8.07.0001 proposta por HELENA PEREIRA PIRES em desfavor de VEBCAP SECURITIZADORA DE ATIVOS S.A e outro, deferiu o pedido de desconsideração da pessoa jurídica, nos seguintes termos (ID 234479591 dos autos originários): “Cuida-se de incidente de desconsideração de personalidade jurídica, trazido pela petição de ID 159228329, tendo havido a desistência em relação a outros sócios, e prosseguido o incidente apenas em desfavor da sócia Andressa, conforme ID 189032649. A segunda executada apresentou a manifestação de ID 218286485. A sócia Andressa apresentou contestação. A exequente se manifestou. Decido. Rejeito a arguição de nulidade de citação da segunda executada na fase de conhecimento pois, conforme reconhecido pela própria parte, o mandado foi expedido para o endereço correto e recebido por pessoa devidamente identificada sem qualquer ressalva, de modo que se tem por válida a citação. (...) 2. Quanto à citação, aplica-se ao caso a Teoria da Aparência, de acordo com a qual se considera válida e eficaz a citação realizada na sede de pessoa jurídica, não se exigindo que o recebedor do mandado apresente poderes específicos para tanto. Em outras palavras, presume-se que a citação atingiu sua finalidade independentemente de quem a tenha recebido no local de funcionamento da empresa requerida, salvo ressalva expressa. 2.1. Verificado que o mandado citatório foi encaminhado ao endereço da ré, previsto em seu contrato social, tendo sido recebida por pessoa devidamente identificada, a qual não apresentou qualquer ressalva ou objeção sobre a mudança ou desconhecimento da empresa a ser citada, mostra-se válida a citação realizada. (...) (Acórdão 1872205, 0710124-11.2023.8.07.0006, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/05/2024, publicado no DJe: 12/06/2024.) (...) 2. Encaminhado o mandado citatório ao endereço correspondente à sede da pessoa jurídica, nele sendo recebido por pessoa que ali se encontrava e o recebera sem nenhuma ressalva no sentido de que não integrara o quadro societário da empresa, não detinha poderes para receber citação nem para receber correspondência em seu nome, o ato reputa-se aperfeiçoado sem nenhum vício, consoante orienta a teoria da aparência, à medida em que, não tendo a pessoa que recebera o mandado e firmado o aviso de recebimento oposto manifestação negativa ao recebimento, enseja a apreensão de que detinha poderes de representação ou ao menos de receber comunicações formais em nome da empresa, determinando a consumação da diligência na sua pessoa, obstando a qualificação de vício passível de ensejar a invalidação da citação e inocular no processo vício insanável sob a premissa da subsistência de erro de fato traduzido na inexistência de citação válida (CPC, art. 248, §§1o e 2o).(...) (Acórdão 1752634, 0711699-45.2018.8.07.0001, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/08/2023, publicado no DJe: 25/09/2023.) Nada a prover acerca da alegada nulidade decorrente da representação da empresa Prime Guarantee e da sócia Andresa pela mesma advogada, pois foi a própria advogada que informou possuir poderes para receber citação em nome da sócia e optou por apresentar a defesa por si mesma, quando poderia ter constituído outro patrono, acaso houvesse qualquer comprometimento, o que não se verifica. Além disso, admitida tal alegação, estaria a parte se beneficiando de sua própria torpeza, o que não pode ser admitido. Rejeito a arguição de que a sócia não poderia responder pelo débito exequendo por já ter se retirado da sociedade à época dos fatos, pois foi a própria Andresa quem assinou, em nome da executada Prime Guarantee, o documento de ID 106120720, que deu ensejo à condenação da empresa, conforme sentença de ID 144670250. Por fim, já restou reconhecido na sentença de ID 144670250, que o crédito exequendo decorre de relação de consumo estabelecida entre as partes. Conforme o disposto no § 5° do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, a pessoa jurídica poderá ser desconsiderada sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. No curso do cumprimento de sentença foram adotadas todas as medidas para a localização de bens pertencentes à empresa executada, as quais restaram infrutíferas para a satisfação do crédito, revelando a insolvência da empresa devedora. Verifica-se, portanto, que a pessoa jurídica está sendo obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao autor, em especial, em razão das diligências infrutíferas em busca de patrimônio passível de penhora Nesse contexto, em homenagem à teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, uma vez comprovada a dificuldade de ressarcimento do prejuízo causado pela pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações perante o autor, deve ser deferido o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada, independentemente da existência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial. Ante o exposto, acolho o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada PRIME GUARANTEE INVESTIMENT SA para que o cumprimento de sentença se estenda aos bens de ANDRESA CRISTINA DE ALMEIDA. Preclusa esta decisão ou recebido recurso sem efeito suspensivo, exclua-se dos cadastros o assunto ‘desconsideração da personalidade jurídica’, inclua-se no polo passivo a pessoa de Andresa e intime-se o exequente a promover o andamento do feito. Int”. Em suas razões recursais (ID 71846705), afirma que a origem da dívida executada se refere à sentença proferida em ação cobrança ajuizada em desfavor de VEBCAP Securitizadora de Ativos S.A e Prime Guarante Investment S.A. Informa que foi deferida a desconsideração da pessoa jurídica para atingir os bens da agravante, que já não integrava mais os quadros societários da segunda executada. Alega que é parte ilegítima, uma vez que, na época em que o incidente foi proposto, a agravante não integrava o quadro societário. Defende que não restou comprovado nenhum ato ilícito, abuso de personalidade, desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Aduz que a mera inadimplência da empresa não é causa justificadora da desconsideração da pessoa jurídica. Defende que é inaplicável, ao caso dos autos, a teoria menor do CDC. Discorre sobre a ausência dos requisitos para a desconsideração da pessoa jurídica. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, postula o provimento do recurso. Requer, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita. A decisão de ID 71916479 determinou que a agravante comprovasse a necessidade da gratuidade de justiça. A agravante procedeu ao recolhimento do preparo (ID 72443799). É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Inicialmente, em relação à alegação de ilegitimidade passiva da agravante, entendo, em juízo de cognição sumária, que não assiste razão à agravante. No caso em comento, a agravante retirou-se da sociedade em 18/12/2022, conforme documento de ID 159229502. Todavia, a ação foi ajuizada em 18/10/2021, sendo que a sentença que condenou a pessoa jurídica foi prolatada antes da saída da agravante do quadro societário da pessoa jurídica. Assim sendo, ao que tudo indica, a agravante é parte legítima, diante da desconsideração da pessoa jurídica, cuja obrigação foi constituída na época em que era sócia. Nesse sentido, vejamos a jurisprudência do STJ: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E EMPRESARIAL. 1 . DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EX-SÓCIO. INAPLICÁVEIS AS REGRAS DOS ARTS. 1 .003 E 1.032 DO CC. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO REFORMADO . DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL LOCAL. 2. AFERIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE DERAM ENSEJO À DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE . INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 3. REQUERIMENTO DA PARTE AGRAVADA DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4o DO ART. 1 .021 DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO NA HIPÓTESE. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO . 1. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, decretada a desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora para atingir os bens particulares do sócio retirante, não há que se perquirir a respeito da implementação ou não do prazo disposto nos arts. 1.003 e 1 .032 do CC, tendo em vista que a disregard doctrine refere-se a uma responsabilidade extraordinária, fundada na existência de abuso de direito, tratando-se, portanto, de institutos jurídicos distintos. Precedentes. 2. A modificação da conclusão delineada no acórdão recorrido - acerca da circunstância fática que ensejou a legalidade da desconsideração da personalidade jurídica das empresas executadas - demandaria necessariamente o revolvimento dos fatos e das provas dos autos, atraindo, assim, o óbice disposto na Súmula 7/STJ . 3. A aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime . A condenação da parte agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não se verifica na hipótese ora examinada. 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1232403 SP 2018/0007700-2, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 19/11/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2018) Ainda que assim não entendesse, a responsabilidade do ex-sócio que se retira da sociedade empresarial, cedendo suas quotas, está delimitada no art. 1.003, parágrafo único, e no art. 1.032 do Código Civil, que assim dispõem: “Art. 1.003. A cessão total ou parcial de quota, sem a correspondente modificação do contrato social com o consentimento dos demais sócios, não terá eficácia quanto a estes e à sociedade. Parágrafo único. Até dois anos depois de averbada a modificação do contrato, responde o cedente solidariamente com o cessionário, perante a sociedade e terceiros, pelas obrigações que tinha como sócio”; “Art. 1.032. A retirada, exclusão ou morte do sócio, não o exime, ou a seus herdeiros, da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores, até dois anos após averbada a resolução da sociedade; nem nos dois primeiros casos, pelas posteriores e em igual prazo, enquanto não se requerer a averbação”. Desse modo, a responsabilidade do sócio retirante tem um limite temporal, que são os dois anos seguintes à data da sua retirada da sociedade. Além disso, há um limite objetivo, que corresponde às obrigações contraídas pela pessoa jurídica na data da sua retirada. No caso, a obrigação foi constituída na data em que a agravante era sócia da pessoa jurídica, desse modo, em juízo perfunctório, responde a agravante pela dívida. Nesse sentido, vejamos o entendimento do egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EXECUTADA INSTAURADO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFERIDA A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EXECUTADA. RESPONSABILIDADE DE SÓCIO RETIRANTE. LIMITES TEMPORAL E OBJETIVO. TEORIA MAIOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A responsabilidade do ex-sócio que se retira da sociedade empresarial, cedendo suas quotas, está delimitada no parágrafo único do artigo 1.003 e no artigo 1.032 do Código Civil. De acordo com referidos artigos, a responsabilidade do sócio retirante tem um limite temporal e um limite objetivo; o temporal refere-se aos dois anos depois de averbada a modificação do contrato; o objetivo, refere-se às obrigações que tinha como sócio, considerando-se as obrigações já contraídas pela pessoa jurídica na data da sua retirada do quadro societário. 2. O contrato inadimplido que gerou a condenação ora exigida no cumprimento de sentença foi firmado pela pessoa jurídica em 25/3/2013, quando a agravante ainda fazia parte do quadro societário (retirada somente em 11/06/2014), e a sentença foi proferida em 26/06/2015, dentro do biênio no qual a ex-sócia (agravante) pode ser responsabilizada pelas obrigações da sociedade empresária (art. 1.032 do Código Civil). 3. A personalidade da sociedade empresária executada foi desconsiderada com base na teoria menor prevista no art. 28 do CDC, a qual admite a desconsideração sempre que a mesma constituir obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados aos consumidores. 4. “Para os efeitos da desconsideração da personalidade jurídica, não há fazer distinção entre os sócios da sociedade limitada, sejam eles gerentes, administradores ou quotistas minoritários, todos serão alcançados pela referida desconsideração” (STJ, AgInt no AREsp n. 2.193.501/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023). 5. Uma vez que a agravante integrava o quadro societário da pessoa jurídica executada quando contraída a obrigação e quando do seu inadimplemento, sendo este o objeto da responsabilização da pessoa jurídica e o que ocasionou a instauração do incidente de desconsideração de sua personalidade, não há que se falar em limitação da responsabilidade da agravante à sua participação societária. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1768788, 0727793-95.2023.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/10/2023, publicado no DJe: 19/10/2023.) Assim sendo, não restou demonstrada a probabilidade do direito afirmado, em relação à ilegitimidade passiva. Passo, doravante, a apreciar as alegações de que não estão presentes os requisitos para o deferimento da desconsideração da pessoa jurídica. A teoria da desconsideração da personalidade jurídica decorreu de evolução jurisprudencial, culminando com sua positivação no ordenamento civil. Sua premissa consiste em coibir todo e qualquer tipo de ato fraudulento praticado em nome da pessoa jurídica, que tenha por finalidade prejudicar direitos de terceiros. Cuida-se de medida excepcional, episódica e temporária, que autoriza o órgão judicial, diante de situação na qual figure a pessoa jurídica como instrumento de abuso de direitos, a alcançar o patrimônio pessoal daqueles que compõem o ente, tais como sócios, associados ou pessoas jurídicas integrantes de grupo econômico. Existem duas fundamentações possíveis para o deferimento de tal incidente, a saber, as teorias “maior” e “menor” da desconsideração da pessoa jurídica. O art. 50 do Código Civil prevê a chamada “teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica”. Esta preconiza que, “em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso”. Já o Código de Defesa do Consumidor abrange versão mais ampla do instituto, balizada na vulnerabilidade típica da relação de consumo. Esta é conhecida como “a teoria menor da desconsideração da pessoa jurídica”, prevista na exegese do art. 28 do CDC. Transcrevo, in verbis: “Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. (...) § 5o Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores”. No caso em comento, incidem as normas do Código de Defesa do Consumidor. Inclusive, desde a prolação da sentença já houve a incidência do CDC. Não obstante ter margem de aplicação mais ampla que a teoria maior prevista no Código Civil, a teoria menor consumerista possui estritos requisitos legais. Cumpre mencionar, em juízo superficial, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que deve ser aplicada a teoria menor quando for comprovada a insolvência da pessoa jurídica no adimplemento de suas obrigações, acrescida à má administração da empresa, nos termos do art. 28, caput, do CDC, ou, ainda, se for configurada a utilização da pessoa jurídica como obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor (art. 28, § 5o, do CDC). Vejamos: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DE MÉRITO. ART. 515, § 3o, DO CPC/73. APELAÇÃO. CAUSA MADURA. REQUISITOS. PRESENÇA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. CPC/73. INCIDÊNCIA DO CDC. FUNDAMENTO SUFICIENTE INATACADO. SÚMULA 283/STF. COOPERATIVA HABITACIONAL. SÚMULA 602/STJ. TEORIA MENOR. ART. 28, § 5o, DO CDC. OBSTÁCULO AO RESSARCIMENTO DOS PREJUÍZOS. SUFICIÊNCIA. 1. Cuida-se de ação coletiva de consumo, na qual foi decretada a desconsideração da personalidade jurídica da cooperativa recorrente para que o patrimônio de seus dirigentes também responda pelas reparações dos prejuízos sofridos pelos consumidores na demora na construção de empreendimentos imobiliários, nos quais a recorrente teria atuado como sociedade empresária de incorporação imobiliária e, portanto, como fornecedora de produtos. 2. Recurso especial interposto em: 11/07/2012; conclusos ao gabinete em: 26/08/2016; Aplicação do CPC/73. 3. O propósito recursal é determinar se: a) houve negativa de prestação jurisdicional; b) os limites do efeito devolutivo da apelação foram respeitados; c) era possível o imediato julgamento do cerne da controvérsia, a despeito de a sentença ter extinto o processo sem resolução do mérito; d) o exercício do contraditório dos administradores deve ser prévio à decretação da desconsideração da personalidade jurídica; e) incide o CDC na hipótese dos autos; e f) estão presentes os requisitos necessários à desconsideração da personalidade jurídica da recorrente. 4. No acórdão recorrido não há omissão, contradição ou obscuridade. Dessa maneira, o art. 535 do CPC/73 não foi violado. 5. A apreciação do mérito da ação pelo Tribunal no julgamento da apelação, em caso de reforma de sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, atende à amplitude do efeito devolutivo em profundidade de referido recurso, privilegia o princípio da celeridade processual e não ofende o direito de defesa da parte, se estiverem presentes as condições de ser a matéria exclusivamente de direito ou o processo estar maduro para julgamento, por suficiência ou pela desnecessidade de produção de provas. 6. A verificação da presença dos requisitos configuradores da causa madura - consistentes na circunstância de a instrução probatória estar completa ou ser desnecessária - demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, vedado pela Súmula 7/STJ. Precedentes. 7. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, a despeito da interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial, por incidência da Súmula 211/STJ. 8. Sob a égide do CPC/73, a desconsideração da personalidade jurídica pode ser decretada sem a prévia citação dos sócios atingidos, aos quais se garante o exercício postergado ou diferido do contraditório e da ampla defesa. Precedentes. 9. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado - quando suficiente para a manutenção de suas conclusões - impede a apreciação do recurso especial. 10. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos empreendimentos habitacionais promovidos pelas sociedades cooperativas. Súmula 602/STJ 11. De acordo com a Teoria Menor, a incidência da desconsideração se justifica: a) pela comprovação da insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, somada à má administração da empresa (art. 28, caput, do CDC); ou b) pelo mero fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, nos termos do § 5o do art. 28 do CDC. 12. Na hipótese em exame, segundo afirmado pelo acórdão recorrido, a existência da personalidade jurídica está impedindo o ressarcimento dos danos causados aos consumidores, o que é suficiente para a desconsideração da personalidade jurídica da recorrente, por aplicação da teoria menor, prevista no art. 28, § 5o, do CDC. 13. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido. (REsp n. 1.735.004/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/6/2018, DJe de 29/6/2018.) (negritei) No caso em comento, em juízo perfunctório, a agravada demonstrou que foram realizadas diversas diligências visando localizar bens penhoráveis, contudo, sem êxito. Além disso, ao que tudo indica, houve má-administração da pessoa jurídica, uma vez que, conforme noticiada pela credora, existem mais de 400 processos pelos descumprimentos das obrigações firmadas pela pessoa jurídica em tramitação nos tribunais do País, sendo que somente no TJDFT são mais de 40. Assim sendo, em princípio, a personificação da pessoa jurídica está sendo óbice ao ressarcimento dos consumidores, aliada a má-administração. Desse modo, não vislumbro a probabilidade do direito afirmado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Oficie-se ao juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Após, voltem conclusos para julgamento. Brasília, 5 de junho de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora